Tribunal: TJSP
Processo: 1501001-57.2023.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Dosimetria. Afastamento da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas. Necessidade. Ausência de prova de que o réu tivesse se aproveitado dos referidos locais para o exercício da traficância. Precedentes. Redimensionamento da pena. Manutenção do regime fechado, ante o

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Dosimetria. Afastamento da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas. Necessidade. Ausência de prova de que o réu tivesse se aproveitado dos referidos locais para o exercício da traficância. Precedentes. Redimensionamento da pena. Manutenção do regime fechado, ante o quantum da pena e a reincidência do acusado. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.